Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702330-20.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO MARAFANTE LINS DE SOUZA, FABIANA NAPOLI BORGES AGRAVADO: KEVIN SOARES, CRISTIANO DOS SANTOS SOARES DESPACHO Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se os agravados para contrarrazões.